Tribunal: CARF
Processo: 11080.901558/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS HENRIQUE DE SEIXAS PANTAROLLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.901558/2011-49 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3401-001.947 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
30 de janeiro de 2020 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
ARGOS GUINDASTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para que a unidade preparadora se manifeste a respeito (i) da pertinência do
alegado equívoco de preenchimento nas Per/Dcomps; (ii) da existência e quantificação do direito
creditório indicado pelo contribuinte, empregado sob forma de compensação; (iii) da
disponibilidade ou eventual utilização do crédito para outra compensação, restituição ou forma
diversa de extinção do crédito tributário; e (iv) da suficiência do crédito apurado para liquidar as
compensações realizadas. Vencida a conselheira Larissa Nunes Girard, que rejeitava a conversão
do julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antonio Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias,
João Paulo Mendes Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco e Larissa Nunes Girard (suplente convocado).

Relatório

Por medida de celeridade e eficiência processual, adoto parcialmente o relatório
constante do Acórdão recorrido:
Em análise no presente processo os PER/DCOMP a seguir discriminados,
por intermédio dos quais a pessoa jurídica retro identificada pretendeu a
extinção de débitos utilizando-se do saldo credor do IPI apurado no 4o
trimestre/2005, com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779/99.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.901558/2011-49
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-001.947 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901558/2011-49

Da análise eletrônica realizada pelo SCC- Sistema de Controle de Créditos
e Compensação resultou o Despacho Decisório de fl. 6, que deferiu
parcialmente o direito creditório, no valor de R$ 122.082,87, e homologou
parcialmente as compensações declaradas a ele vinculadas, da forma
indicada na planilha retro, em razão dos seguintes motivos:
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado.
- Utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível e
ressarcimento do trimestre em períodos subseqüentes, até a data da
apresentação do PER/DCOMP.
Cientificado do despacho decisório em 14/03/2011 [fls. 201] manifestou a
interessada a sua inconformidade em 08/04/2011, por intermédio do
arrazoado de fls. 02/05, no qual alega, em síntese, a ocorrência de erro no
preenchimento de alguns PER/DCOMPs, nos seguintes termos:
“Houve, efetivamente, e aqui se reconhece, uma informação incorreta nos
PER/DCOMP recusados pelo Sr. Auditor Fiscal, uma vez que, em todos eles
foi equivocadamente informado, como trimestre calendário, o 4o trimestre
do ano de 2005”;
“Tal exame, mesmo superficial, levará a inarredável conclusão de que os
créditos declarados tinham origem posterior ao 4o trimestre de 2005, e,
portanto, deveriam ser debitados nos trimestres seguintes, como, aliás,
assim procedeu a requerente em sua contabilidade”;
Requer, ao final, a reforma do despacho decisório para a homologação das
compensações declaradas com a utilização dos créditos apurados no RAIPI,
cuja cópia anexa ao processo, e conforme corretamente informado nas
competentes DCTFs.
A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-001.947 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901558/2011-49

Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
SALDO
CREDOR
PASSÍVEL
DE
RESSARCIMENTO.
RECONHECIMENTO
INTEGRAL
PELO
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
Ratifica-se o resultado do processamento eletrônico, quando se verifica que
todos os créditos escriturados no trimestre-calendário e indicados no PER
foram legitimados na análise eletrônica, resultando a insuficiência do
direito creditório da vinculação, pelo contribuinte, ao referido crédito, de
montante de débito superior ao saldo credor apurado ao final do trimestre
indicado nos PER/DCOMP como período de apuração.

Segundo o voto condutor do julgamento, a alegação do contribuinte de que houve
erro no preenchimento do período de apuração dos PER/DCOMP’s, o qual não seria só o 4°
trimestre de 2005, mas também trimestres posteriores, veio acompanhado apenas do Livro
RAIPI sem detalhamento suficiente da vinculação das DCOMP’s com o real período de apuração
dos créditos nela utilizados.
Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em que
repisa os argumentos da Manifestação de Inconformidade e junta, além de cópia do Livro RAIPI,
quadro resumo de apuração do IPI que comuta as PER/DCOMP’s aos respectivos trimestres de
apuração.
Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Da admissibilidade
O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.

Da proposta de diligência
A Recorrente teve compensações não homologadas em razão do processamento
eletrônico efetuado pelo sistema de controle de crédito da fiscalização ter verificado a
insuficiência de créditos passíveis de ressarcimento para o período de apuração. Ocorre que a
mesma, em sua manifestação de inconformidade, noticia ter incorrido em erro de preenchimento
dos PER/DCOMP’s, pois fez constar em todos eles o mesmo período de apuração, qual seja, o 4°
trimestre de 2005, quando os créditos utilizados seriam aqueles apurados nos trimestres
posteriores.
Verifico que o julgador de piso sindicou os fatos em busca da verdade material,
mas esbarrou na carência probatória do material juntado à peça de defesa, posto que não fora
demonstrada a vinculação de cada uma das compensações com o respectivo período de apuração
do crédito nela empregado. De fato, a busca pela verdade material deve nortear a análise da
autoridade administrativa, o que impõe relevar eventuais erros de preenchimento, desde que
devidamente comprovada sua ocorrência, sobretudo em processos que versem sobre direito
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-001.947 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901558/2011-49

creditório, em que recai sobre o postulante do crédito o ônus de demonstrar-lhe a existência, a
certeza e a liquidez, conforme pacífica jurisprudência deste Conselho:
“ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. Cabe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
DILIGÊNCIAS. A realização de diligências destina-se a resolver dúvidas
acerca de questão controversa originada da confrontação de elementos de
prova trazidos pelas partes, mas não para permitir que seja feito aquilo que
a lei já impunha como obrigação, desde a instauração do litígio, às partes
componentes da relação jurídica.”
(Acórdãos n. 3403-002.106 a 111, Rel. Cons. Alexandre Kern, unânimes,
sessão de 23.abr.2013) (grifo nosso)
“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO. Nos pedidos de compensação/ressarcimento, incumbe ao
postulante a prova de que cumpre os requisitos previstos na legislação para
a obtenção do crédito pleiteado.” (grifo nosso) (Acórdão n. 3403-003.173,
Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em relação à matéria, sessão de
21.ago.2014) (No mesmo sentido: Acórdão n. 3403-003.166, Rel Cons.
Rosaldo Trevisan, unânime - em relação à matéria, sessão de 20.ago.2014;
Acórdão 3403-002.681, Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em relação
à matéria, sessão de 28.jan.2014; e Acórdãos n. 3403-002.472, 473, 474,
475 e 476, Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânimes - em relação à matéria,
sessão de 24.set.2013)
“CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. RESSARCIMENTO. ÔNUS
PROBATÓRIO. Nos processos relativos a ressarcimento tributário, incumbe
ao postulante ao crédito o dever de comprovar efetivamente seu direito.”
(Acórdãos 3401-004.450 a 452, Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânimes,
sessão de 22.mar.2018)
“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO POSTULANTE. Nos processos que versam a respeito de
compensação ou de ressarcimento, a comprovação do direito creditório
recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato, que deve
apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as suas alegações.
Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja
do contribuinte ou do fisco. PAGAMENTO A MAIOR. COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA. A carência probatória inviabiliza o
reconhecimento do direito creditório pleiteado”.
(Acórdão 3401-004.923 – paradigma, Rel. Cons. Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, unânime, sessão de 21.mai.2018)
“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/PERÍCIA. Nos processos derivados de
pedidos de compensação/ressarcimento, a comprovação do direito
creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os elementos
probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir
deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco.”
(Acórdão 3401-005.460 – paradigma, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan,
unânime, sessão de 26.nov.2018)

Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-001.947 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901558/2011-49

Sucede que, em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente fez juntar, além de
cópia dos Livro RAIPI, quadro resumo através do qual se faz possível vincular as compensações
ao período de apuração dos créditos nela empregados. A decisão de piso se ressentiu justamente
da falta desta vinculação, de modo que vislumbro, agora, se fazer possível a análise das
compensações e a confirmação ou não do alegado equívoco no preenchimento das
PER/DCOMP’s.

Destarte, considerando que aparentemente a Recorrente se desincumbiu do ônus
de provar a existência, liquidez e suficiência do crédito que pleiteia, considerando o
entendimento reiterado deste Colegiado no sentido de se aceitar a juntada posterior de
documentos comprobatórios, mesmo em segunda instância, em homenagem ao princípio da
busca pela verdade material, e considerando ainda a plausibilidade entre as alegações formuladas
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-001.947 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901558/2011-49

e os documentos juntados, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a unidade
preparadora da RFB, à vista dos documentos juntados, se manifeste conclusivamente, mediante
relatório circunstanciado, acerca:
(i)
da pertinência do alegado equívoco de preenchimento;
(ii)
da existência e quantificação do direito creditório indicado pelo
contribuinte, empregado sob forma de compensação;
(iii)
da disponibilidade ou eventual utilização do crédito para outra
compensação, restituição ou forma diversa de extinção do crédito
tributário; e
(iv)
da suficiência do crédito apurado para liquidar as compensações
realizadas.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital